Tribunal: TJDFT
Processo: 0742489-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou a remessa da execução à contadoria, visando apurar eventual excesso, além de determinar o prosseguimento do feito pelo regime de precatórios, ressaltando não constituir motivo para fixar honorários de sucumbência em favor da executada, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminar de não conhecimento do recurso por alegada ausência de interesse recursal. 2.1. Cabimento da condenação da exequente em honorários de sucumbência, ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3.1. No caso, verifica-se a utilidade do recurso interposto para revisão da decisão, visando o arbitramento dos honorários de sucumbência ante o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. Conforme tese fixada em sede de julgamento repetitivo, “o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução” (Tema 410/STJ). 4.1. A fixação de honorários em favor do advogado da parte executada no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, somente será admitida quando resultar na extinção da execução ou a redução do montante executado, situação, ao menos por ora, inexistente nos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento improvido.
Teses de julgamento: “1. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC; 2. A fixação de honorários em favor do advogado da parte executada no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, somente será admitida quando resultar na extinção da execução ou a redução do montante executado”.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.490.462/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 1/3/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.724.132/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/5/2021.